Tribunal: STF
Processo: RE 80641
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. AÇÃO AJUIZADA, E
DADA POR PROCEDENTE PARA HAVER INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE ENTREGARA O
VEÍCULO AO TERCEIRO CAUSADOR DO ACIDENTE. MATÉRIA DE CULPA
INVERIFICAVEL NO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279). - EXISTÊNCIA DE
JULGAMENTO ULTRA PETITA (CPC/39, ART. 4.; CPC/73, ARTS. 128 E 460).
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, FIXANDO-SE A INDENIZAÇÃO NOS TERMOS
DO PEDIDO INICIAL.